Tribunal: TJDFT
Processo: 0016041-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juízo de Primeiro Grau deixa de se manifestar, no julgamento de embargos de declaração, sobre fato desimportante para o deslinde da questão.
2. A condição suspensiva subordina a eficácia do negócio jurídico, tornando seus efeitos dependentes de um acontecimento futuro e incerto. Não sendo implementada a condição, não se adquire o direito dela decorrente.
3. Comprometendo-se a ré a pagar parte dos honorários advocatícios contratuais com seu quinhão da partilha de imóvel, enquanto a venda deste não se operar, a obrigação não é devida.
4. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
5. Os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.
6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
7. Apelação desprovida.